Tribunal: TJMT
Processo: 1004008-54.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1004008-54.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – SINOP
Agravante: DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA
Agravados: LEONARDO SCHMITT e sua esposa MARINÊS FÁTIMA LEDUR
Número do Protocolo: 1004008-54.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos do pedido de “Recuperação Judicial” (Proc. no 1000534-30.2022.8.11.0015), formulado em face de seus credores, entre eles o agravante, por LEONARDO SCHMITT e sua esposa MARINÊS FÁTIMA LEDUR, autorizou o processamento da recuperação judicial (cf. Id. no 75052865 dos autos de origem).
O agravante argui preliminar de “incompetência da 4a Vara Cível de Sinop/MT para processar e julgar o pedido de recuperação judicial”, por ser o “principal estabelecimento do devedor localizado em Brasnorte/MT”, e, no mérito, discorre sobre a “inviabilidade econômico-financeira do empresário rural agravado”, assegurando tratar-se de “atividade empresarial atualmente exercida por terceiros”, a saber, as filhas do recuperando (sic – cf. Id. no 120547965 - pág. 3/6 e 7/8).
Sustenta que, embora o Laudo de Constatação Prévia elaborado por ordem do Juízo “no endereço do agravado, qual seja, a Fazenda Entre Rios, de propriedade do mesmo, localizada no município de Brasnorte/MT”, tenha concluído que “existe atividade real e potencial na propriedade objeto do presente pedido de RJ e que sanada a situação de crise pela qual se encontra os autores, as condições físicas do empreendimento são capazes do seu soerguimento, de gerar empregos e renda, circular produtos, serviços, riquezas e recolher tributos”, não se pode confundir “a viabilidade econômica da continuidade das atividades do agravado como empresário rural (...) com a capacidade econômico-produtiva da Fazenda Entre Rios, mormente porque somente ao primeiro se aplicam os efeitos da Recuperação Judicial, e somente o primeiro responde pelas obrigações assumidas perante seus credores” (sic – cf. Id. no 120547965 - pág. 9/10).
Assevera que, embora o pedido recuperacional tenha sido autorizado em Primeiro Grau apenas em relação ao agravado Leonardo Schmitt e não à sua esposa Marinês Fátima Ledur, o imóvel é explorado por “grupo econômico formado pelo casal autor e por suas duas filhas, ambas com formação acadêmica na área (Agronomia e Economia)”, enfatizando que “a presença e participação das filhas do casal no negócio familiar é fato incontroverso e certificado pela perícia prévia, sendo imperioso que ambas participem do programa de recuperação, sob pena de seu franco desvirtuamento”.
Alonga-se sobre a necessidade de “inclusão das filhas do casal ao programa de recuperação judicial” e de esclarecer “qual a relação dos autores com a sociedade empresária ‘Agropecuária Schmitt’, (...) fundada há pouco mais de um ano com sede também na Fazenda Entre Rios (II) tendo como sócias (as) filhas dos autores”, até porque o recuperando “indicou como sendo de sua propriedade os grãos depositados em nome da ‘Agropecuária Schmitt’ e produzidos na Fazenda Entre Rios”.
Aprofunda-se pontuando que, como a empresa da qual suas filhas são sócias foi constituída recentemente para exploração da Fazenda Entre Rios, “tudo indica que o agravado não mais dispõe da infraestrutura necessária para o desenvolvimento da atividade rural, ou seja, não mais está no controle das estruturas de apoio, barracões, maquinário, equipamentos, implementos agrícolas, tampouco da soja colhida em suas propriedades rurais”, notadamente porque, “conforme notas fiscais acostadas aos autos, toda soja colhida é formalmente de propriedade da pessoa jurídica Agropecuária Schmitt”, restando provado, assim, que “a comercialização e transporte da soja produzida nas propriedades rurais do agravado não mais é operacionalizada pela pessoa física do mesmo, (...) o que evidencia o esvaziamento da viabilidade econômico-financeira de sua recuperação, e consequentemente do potencial de proteção dos interesses de seus credores, de forma que, para o presente caso, o procedimento de falência seria o procedimento mais adequado” (sic – cf. Id. no 120547965 - pág. 12/13).
Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que, reformada a decisão agravada, haja “negativa de recebimento ao pedido de Recuperação Judicial formulado pelo agravado, dado o não preenchimento do requisito da viabilidade econômico-financeira da continuidade de suas atividades como empresário rural” (sic – cf. Id. no 120547965 - pág. 17).
É o breve relatório.
De início, relembro que o Agravo de Instrumento é um recurso “secundum eventum litis” e, portanto, tem seu espectro de análise restrito ao acerto ou desacerto técnico da decisão agravada, nos exatos moldes e limitações da matéria levada à cognição do juízo naquele momento, no caso, a admissibilidade do processamento da Recuperação Judicial, não podendo o Tribunal extrapolar para questões de fundo, sob pena de supressão de instância, de modo que toda e qualquer pretensão lateral, inclusive afetas a matérias de ordem pública, como a suposta incompetência do juízo, deve inicialmente ser suscitada em Primeiro Grau.
Assim, como não houve manifestação sobre o tema pelo juízo de piso, não pode a questão ser conhecida por esta Corte, sob pena de supressão de instância, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.
A propósito da limitação do efeito devolutivo do Agravo de Instrumento e da impossibilidade de supressão de instância, já decidiu esta eg. Corte de Justiça:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ENVIO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO PAGADOR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – (...) O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau. É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Se a autora afirma não reconhecer o contrato e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, enquanto a instituição financeira, por outro lado, não comprova, em juízo de cognição sumária, a pactuação e nem a utilização do serviço, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos descontos (art. 300 do CPC). Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado deve ser mantido quando mostrar-se razoável” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – AgInt 1013606-66.2021.8.11.0000 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 06/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021 – grifei).
Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo, anoto que a atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada ao deferir o pedido de processamento da recuperação judicial, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis ao agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado.
Aliás, nem mesmo o recorrente soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo, restringindo-se à alegação genérica de que “igualmente presente o periculum in mora, uma vez que, ao se ver beneficiado por procedimento de Recuperação Judicial manifestamente inócuo, o devedor está a utilizar-se do período de blindagem, movimentando toda a máquina judiciária, para postergar a satisfação de suas obrigações perante seus credores, enquanto dilapida seu patrimônio justamente com o objetivo de esquivar-se do pagamento, restando concretizada a frustração do princípio inerente da Recuperação Judicial consistente na proteção dos credores” (sic – cf. Id. no 120547965 - pág. 16/17), ou seja, reproduz argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano decorre do simples prosseguimento da tramitação do feito, ou, em outras palavras, seria ínsito à própria decisão agravada, argumentação reflexiva essa que, relembro, é insuficiente para a finalidade colimada, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial, especialmente as que autorizam processamento do feito recuperacional.
Não fosse o bastante, pelo menos em primeira olhadela, verifico que a matéria devolvida ao conhecimento deste Tribunal é muito complexa, demanda estudo aprofundado sobre os fundamentos jurídicos alinhavados pelo credor/agravante, e, ainda, amplo reexame do caderno processual, motivo pelo qual se mostra prudente e ponderado a prévia intimação da parte agravada, e, ainda, a submissão do caso à Turma Julgadora para que ela, em seu conjunto, manifeste-se sobre o imbróglio.
Ademais, mesmo que assim não fosse, as teses recursais não se fundam em nulidades gritantes, identificáveis à primeira vista, independentemente da oitiva da parte agravada. Pelo contrário, a tese se circunscreve a matéria de cunho patrimonial, disponível, sujeita, portanto, ao amplo campo negocial pertencente aos envolvidos, sendo temerária a suspensão imediata da autorização de processamento da recuperação judicial, inclusive porque a medida só foi adotada após realização de perícia prévia cujo resultado foi favorável à pretensão recuperacional, com especial alusão à viabilidade do soerguimento questionada no recurso.
Além disso, da antecipação dos efeitos da tutela e/ou da suspensão dos efeitos da decisão agravada poderiam advir consequências que, mesmo reversíveis, atingirão em cheio uma gama enorme de sujeitos de direito, causando tumulto processual descomunal e embaraços de toda ordem ao feito recuperacional, cujo processamento, não custa relembrar, foi autorizado há quase dois meses, em 04/02/2022.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os recuperandos/agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 dias.
Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 04 de abril de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator